Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA DA RÉ. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental consistente nas imagens do acidente, presentes no processo. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito presume a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O veículo do autor (RENALT/Sandero, placa PBQ 2146/DF) transitava na via QD 101, Recanto das Emas/DF, quando foi abalroado, em sua traseira, pelo veículo da ré (CITROEN/C3, placa PQB 7749/DF). Os fatos são corroborados pelas imagens de id 37398298 a 37398300 e pelo boletim de ocorrência (id 19515387). Não há indícios de que a colisão tenha decorrido de descumprimento, pelo condutor do veículo que estava à frente, de normas de circulação no trânsito. Culpa do acidente que recai, portanto, sobre a ré.
5 – Danos Materiais. As imagens de id 37398298 a 37398300 demonstram que o veículo do autor sofreu avarias em sua carcaça traseira. O fato de os amassados se localizarem na parte superior ao local em que supostamente teria ocorrido a colisão não é capaz de afastar a responsabilidade da ré, uma vez que é possível que tais amassados tenham decorrido da pressão com a qual o veículo abalroou o automóvel do autor, cuja eventual produção de prova em sentido contrário cumpriria à própria ré, contra a qual milita a presunção de culpabilidade pela colisão traseira. O autor apresentou três orçamentos (id 19515389), sendo o menor deles no valor de R$ 3.866,75, que expressa o prejuízo material decorrente da colisão. Os itens apresentados no referido orçamento são condizentes com os danos do veículo do autor. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F